Tribunal: STF
Processo: MI 6631
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3º DO ART. 937 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL, NELE, A SUSTENTAÇÃO ORAL (RESOLUÇÃO STF Nº 587, DE 29/07/2016, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO) – INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – INADMISSIBILIDADE DO “WRIT” INJUNCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    AGRAVO INTERNO E SUSTENTAÇÃO ORAL: POSSIBILIDADE, UNICAMENTE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (CPC, art. 937, § 3º)



    – O novo Código de Processo Civil, cuidando-se de agravo interno  (como sucede no caso), somente permite a realização de sustentação oral em 03 (três) situações que se acham definidas, taxativamente, no § 3º do seu art. 937. Isso significa, portanto, que a sustentação oral, no procedimento recursal do agravo interno, apenas se revelará possível, quando se tratar de decisões monocráticas do Relator que impliquem extinção, com ou sem julgamento de mérito, (a) de ação rescisória, (b) de mandado de segurança ou (c) de reclamação. A hipótese destes autos, no entanto, por versar situação diversa daquelas referidas, em “numerus clausus”, pelo novo Código de Processo Civil (art. 937, § 3º), não autoriza a realização de sustentação oral. Precedente: MI 6.582-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno.



    O MANDADO DE INJUNÇÃO COMO INSTRUMENTO CONCRETIZADOR DO DIREITO À LEGISLAÇÃO: PRESSUPOSTOS DE SUA ADMISSIBILIDADE



    – O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de criar normas legais. É por tal motivo que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público.



    – Para que possa atuar a cláusula pertinente ao instituto do mandado de injunção, é essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de produção de provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes.